Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701906-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOSE MARIA ALVES SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para fornecer o endereço atualizado do agravado, diante da informação constante na certidão de ID 22559474, noticiando o não cumprimento do mandado em razão do agravado ser desconhecido no local. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator